Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA AUTONOMIA PRIVADA PELA DIGNIDADE HUMANA E PELO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a suspensão dos descontos automáticos realizados diretamente em conta corrente vinculada ao salário da autora, a partir da revogação da autorização dada pela consumidora. Alegou a recorrente a licitude dos descontos e a irrevogabilidade contratual da autorização de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o consumidor pode cancelar a autorização de descontos automáticos em conta corrente vinculada ao salário; e (ii) estabelecer se a cláusula contratual que preveja a irrevogabilidade da autorização de débito é válida, à luz do princípio da dignidade humana e da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer momento, sem prejuízo das consequências contratuais do inadimplemento. Tal prerrogativa está prevista no art. 6o da referida norma.
4. A cláusula que preveja a irrevogabilidade da autorização de descontos em conta corrente é incompatível com os princípios da dignidade humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O salário, por ter natureza alimentar, é protegido pela legislação consumerista e pela Constituição Federal, de modo que os descontos realizados não podem comprometer o mínimo existencial, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988).
6. O cancelamento da autorização de débito automático não exonera o devedor de sua obrigação contratual, mas apenas transfere o ônus à instituição financeira de buscar meios alternativos para a cobrança, respeitando-se a legislação e os princípios aplicáveis às relações de consumo.
7. A jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente enquanto perdurar a autorização do consumidor, mas assegura ao correntista o direito de revogar tal autorização a qualquer momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O consumidor pode cancelar a autorização de descontos automáticos em conta corrente, com base no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do inadimplemento.
2. Cláusula contratual que preveja a irrevogabilidade da autorização de débito automático é nula de pleno direito por violar os princípios da dignidade humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
3. O desconto automático em conta vinculada a salário não pode comprometer o mínimo existencial, em observância à proteção da dignidade da pessoa humana e à natureza alimentar dos rendimentos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6o, V e 51, IV; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022;
TJDFT, Acórdão 1832087, 07037065420238070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.03.2024, DJE 09.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1830240, 07455804020238070000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.03.2024, PJe 20.03.2024.